Tribunal: TJDFT
Processo: 0711989-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711989-83.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ANDRE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DOURIVAL PEREIRA LOPES NETO, LUCAS EDUARDO FONSECA SARAIVA, VANDERLAN LIRA LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE GENITORA/COMPANHEIRA. PENSIONAMENTO CIVIL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em se tratando de família de baixa renda, há presunção relativa de que todos os componentes do núcleo familiar contribuem reciprocamente para o sustento. 1.1. Ainda que a falecida realizasse somente trabalhos domésticos, é certo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça e o Nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entendem que o serviço doméstico possui conteúdo econômico e configura contribuição para o lar, não impedindo a fixação da pensão. 2. A perda de um ente familiar, no caso, a genitora, implica imensurável abalo emocional e psicológico aos parentes da vítima, sobretudo aos mais próximos, como os filhos, possuindo natureza de dano in re ipsa. 3. A fixação do quantum indenizatório, por sua vez, deve observar os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, atendendo simultaneamente aos requisitos de desestímulo à ocorrência de novas condutas danosas, capacidade econômica das partes e compensação ao autor quanto ao dano ocorrido, sem a caracterização do enriquecimento sem causa. 3.1. Redução do quantum arbitrado, ante a análise da capacidade econômica das partes. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente, sem indicar o dispositivo de lei que entende violado, argumenta que a turma julgadora fixou o valor a ser pago a título de indenização por danos morais em patamar exorbitante. E, assim, pugna pelo redimensionamento da indenização arbitrada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AREsp 1.951.621/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 30/3/2022). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar. Isso porque a apreciação da tese recursal, em relação ao quantum indenizatório, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão” (AgInt no AREsp 1952535/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021), o que não se configura no caso dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029